Tribunal: TJDFT
Processo: 0747876-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747876-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FITTIPALDI ARQUITETURA LTDA EMBARGADO: ANA LUCIA ANDRADE, LUIS RAUL ANDRADE, ANA MARCIA ANDRADE, INCORPORADORA PARQUE DAS ARARAS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de março de 2025 13:27:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador